Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011721-30.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE FOLADOR - CPF: 912.727.180-34 (AGRAVANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), FABIO BERTOGLIO - CPF: 022.548.739-03 (ADVOGADO), EDINALVA BERTUOL FOLADOR - CPF: 932.699.600-00 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – FRUSTAÇÃO DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA 40% (QUARENTA POR CENTO) – VALOR ADEQUADO AO CASO –
AGRAVO DESPROVIDO.

“Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas.” (TJMT, AP n.o 00008916420048110045, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 29/10/2019)

Fixada a multa contratual em valor correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do contrato, mostra-se exorbitante, contudo, existindo dúvida quanto à real causa da não entrega da soja, é prudente que não haja uma redução drástica desse percentual, posto isso, o montante equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor do produto melhor se adéqua à hipótese, não permitindo a redução além desse percentual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021